Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710662-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO DE ASSIS GAIO, PEDRO DE LIMA DIAS, PEDRO DE SOUZA RIBEIRO, PEDRO FERREIRA MOTA, PEDRO HENRIQUE SANTANA, PEDRO LUIS DE SOUSA, PEDRO REIS DA SILVA, QUITERIA BARBOSA DE SOUZA, QUITERIA GONCALVES DE ARRUDA, RAFAEL EURICO BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre o pedido de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, deduzido nas contrarrazões apresentadas no ID 41576708. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora